Tribunal: STF
Processo: ARE 1278374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE SOFRIDO NO PARQUE MUTIRAMA. HASTE METÁLICA DA MONTANHARUSSA PERFUROU O PÉ DIREITO DA AUTORA/APELANTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao Município de Goiânia incumbe a conservação e a fiscalização dos brinquedos existentes nos parques públicos de diversão, a exemplo do Parque Mutirama, a fim de resguardar a integridade física e bem-estar das pessoas que se utilizam daquele espaço de lazer. 2. No caso específico dos autos, os documentos que instruem à inicial, notadamente a cópia do Extrato de Ocorrência, descrevem de forma incontroversa o acidente ocorrido no Parque Mutirama que vitimou a parte autora. 3. Para a fixação dos danos morais, além da ilicitude da conduta, gravidade do dano e razoabilidade do valor da condenação, deve ser sopesada a situação econômica das partes, sobretudo, para que o valor imposto possa gerar efeito preventivo, a fim de evitar que novas situações desse tipo ocorram. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados e, conforme documentação colacionada pela autora/apelante, a reparação dos valores dependidos a título de raio x, honorários médicos, bota ortopédica e bengala perfazem a quantia de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais). 5. Dano estético não configurado, porquanto ausente deformidade ou impressão de repugnância, mas tão-somente cicatriz. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso específico dos autos, o Extrato de Ocorrência inserido no evento nº 01, relata que: “no dia 05/03/2016 a Sra. Helenilsa Ferreira Diniz foi atendida pela equipe da USB 07 do SAMU 192 Macro Região Centro-Oeste, aproximadamente às 15hs53min, devido a um acidente (corte contuso em pé) no Parque Mutirama (…) Este foi atendido “in loco” e após primeiros socorros foi encaminhado ao Cais Vila Nova.” Os documentos e fotografias anexadas no mesmo evento, comprovam o ferimento no pé direito, restando caracterizada a omissão do Poder Público de ausência de manutenção do brinquedo (montanha-russa) do Parque Mutirama, aplicando-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se tão somente a comprovação da falha do ente público no dever de agir, ou seja, na sua inércia em não adotar medida efetiva e eficaz destinada a impedir o resultado danoso. Assim, tenho que as provas coligidas aos autos demonstram a falha na prestação do serviço público, uma vez que o Município demandado autorizou o funcionamento de brinquedos sem tomar as devidas precauções, não realizando qualquer fiscalização, incidindo em negligência sua omissão, uma vez que era seu dever realizar vistorias para averiguar a instalação e condições de funcionamento do parque de diversões, verificando a segurança dos brinquedos postos à disposição do público, a fim de evitar possíveis acidentes. Logo, está caracterizado o nexo de causalidade entre o serviço deficiente prestado pelo Município e o dano sofrido pela autora.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente